Tribunal: TJDFT
Processo: 0725011-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725011-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SOARES DE MENEZES AGRAVADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, FRANCK FERREIRA DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Comprovado ter sido informada a agravante da renúncia ao mandato judicial feita pela advogada Sandra Borges Valente e havendo novo procurador regularmente constituído, o Dr. DANIEL SOARES DE MENEZES, para representá-la em juízo conforme esclarecimentos prestados na petição de Id 49875949, DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que: a) retifique a autuação para fazer constar apenas o nome do Dr. Daniel Soares de Menezes como advogado da parte agravante; b) exclua o nome da antiga procuradora, Dra. Sandra Borges Valente; c) certifique, após, ter havido ou não pronunciamento da parte, no prazo a ela fixado, para se manifestar sobre a decisão de não conhecimento do recurso (Id 48449590), considerando que a intimação da agravante ocorreu antes da renúncia apresentada por sua então advogada. Brasília, 17 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora